Tribunal: STF
Processo: RE 1542796
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL. ILEGALIDADE. RECLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA. CABIMENTO. APELAÇÃO DO PARTICULAR PROVIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 4ª Vara/AL que denegou a segurança pleiteada visando obter prestação jurisdicional que lhe garanta o bônus de inclusão regional ou ainda o afastamento do bônus e a classificação do Impetrante de acordo com as notas puras do ENEM, inclusive ratificando a aprovação, reserva de vagas e matrícula no Curso de Medicina do Campus A. C. Simões da UFAL em Maceió - AL.



    2. No caso em análise, o critério de "inclusão regional" contra o qual se volta a parte impetrante tem como supedâneo a Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, que assim estabelece (art. 1º) "o critério de inclusão regional, com o objetivo de estimular o acesso à Universidade Federal de Alagoas aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos Cursos de Graduação desta Universidade, vinculados aos Campi Universitários Fora da Sede".



    3. Sobre a matéria em exame, a douta Quarta Turma vem reconhecendo que o critério de inclusão regional não se encontra disciplinado na legislação que versa sobre o ingresso nas universidades federais (Lei nº 12.711/2012).



    4. Nessa perspectiva, inadmite-se a mitigação de candidato ao acesso ao Ensino Superior com base, unicamente, em critério geográfico, pois consiste em afronta ao art. 19 da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, "criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si". Colacionam-se arestos: 08081733220224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 29/11/2022 e 08023671620224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 31/05/2022.



    5. Na hipótese vertente, restou constatado o direito alegado, com relação a reclassificação do postulante, no curso de medicina para o qual foi aprovado, sem a cláusula da inclusão regional, respeitando-se a ordem de classificação, para a efetivação das respectivas matrículas.



    6. Vale frisar que o apelante não discute a nota alcançada e, além disso, ao Poder Judiciário, em matéria de concurso público, é possível o exame da legalidade e da devida aplicação dos princípios constitucionais e administrativos dentre eles: o da legalidade, o da vinculação ao edital, o da razoabilidade e o da proporcionalidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, III; e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente